Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712170-67.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, H. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA ALINE MUNIZ MESQUITA DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA ALINE MUNIZ MESQUITA DE ARAUJO EMBARGADO: H. M. D. A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Vistos, Em parecer lançado ao ID 51110992, a d. Procuradoria de Justiça oficiou: "1- pelo recebimento dos Embargos; 2- para que o embargado seja intimado para, querendo, responder aos Embargos uma vez que a pretensão se mostra modificativa o julgado; 3- para que seja retirada a manifestação ministerial de ID 50881945, posto que erroneamente juntada aos autos; 4- por fim, que os embargos sejam rejeitados." Defiro os pedidos para que a d. Secretaria da Turma: i) retire a manifestação ministerial pertencente a outro processo, matéria sob o manto do segredo de justiça (ID 50881945); ii) retifique-se a autuação, porquanto apenas SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE recorreu do v. acórdão; iii) intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, ID 49428974, em atenção ao princípio do contraditório. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator